Tribunal: TJMT
Processo: 0002054-86.2018.8.11.0078
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002054-86.2018.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ODELCIO ARTUR PANNEBECKER - CPF: 826.571.901-97 (EMBARGANTE), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), JOSE MARCIO MARQUIORETO - CPF: 700.787.771-00 (ADVOGADO), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (EMBARGANTE), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), DILCE APARECIDA PALUDO GIONGO - CPF: 017.562.699-55 (EMBARGADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ONEI EDIO GIONGO - CPF: 654.907.201-82 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ONEI EDIO GIONGO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Rediscussão da causa.

IV- Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte autora ODELCIO ARTUR PANNEBECKER e OUTRA face ao v. acordão proferido/julgado em conjunto aos recursos de apelações nos autos n. 1001405-02.2021.8.11.0078 (Ação declaratória de Nulidade e Rescisão Contratual), de nº 0002472-24.2018.811.0078 (Embargos à Execução), e de nº 0002054-86.2018.8.11.0078 (Ação de Execução) aviados contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapeazal, tendo como parte adversa o ESPÓLIO DE ONEI EDIO GIONGO; o v. acórdão embargado reafirmou a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE aos pedidos em Embargos à Execução, JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos em Ação Declaratória de Nulidade e Rescisão Contratual e por consequente JUGOU EXTINTO a Ação de EXECUÇÃO, e ainda condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 181369169, 181393180 e 180179194, respectivamente, o colegiado por unanimidade, conheceu e Negou provimento ao recurso da apelante ODELCIO ARTUR PANNEBECKER a consubstanciar em ementa do v. acórdão os termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO EXECUTIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – AÇÕES ANALISADAS EM CONJUTO - CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS– IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - TÍTULO VÁLIDO E EFICAZ - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – NOVA PACTUAÇÃO COM ANIMUS NOVANDI – DEVOLUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO PELOS DEVEDORES - INEXISTÊNCIA DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXECUÇÃO EXTINTA - SENTENÇAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

(1) O contrato é válido e não comporta nulidade. A alegada necessidade de oitiva de testemunha do recorrente, não consubstanciaria em tolhimento ao seu direito de ampla e irrestrita defesa, haja vista, como demonstrado alhures, a causa restar madura a seu deslinde com a decisão sentencial.

(2) Não vislumbrei possibilidade de se executar o contrato em via de descumprimento de cláusula pelos compradores, visto que os executados comprovaram o pagamento de parcela vencida – 2015, 2016 e 2017, restando as vincendas de 2018 - vencimento 15/06/2018, e a de 2019 (vencimento 15/06/2019), ou seja, no momento da propositura da ação de execução fevereiro/2018, não havia razão da exequente de se cobrar parcela que ainda estava por vencer.

(3) Há de se considerar da nova relação de prejudicialidade ao contrato de compra e venda dos maquinários, conclui-se, por inferência racional, que houve novo acordo entre as partes com ocorrência de NOVAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, que produz, como consequência direta e automática, a perda do objeto da ação de execução que, no caso concreto restou estabelecida quando os embargados, em animus novandi, receberam e alienaram os bens (trator e colheitadeira) para terceiro (Romário), com autorização dos Embargantes.”

Não satisfeito com o decisum, o embargante ODELCIO ARTUR PANNEBECKER e OUTRA em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 182624184 manifestou tese de inexistência de Novação em dívida entre as partes, e que no caso sub judice, era vetado qualquer tipo de novação de contrato pelo contrato primitivo, bem como não houve qualquer aditivo contratual, dessa forma alega que decisão recorrida encontra com contradição com conjunto probatório da presente ação, em especial o próprio contrato.

Aduziu que a renegociação das condições de pagamento não corresponde, por si só, à novação.

Alegou ainda que todo imbróglio da presente demanda, e dos outros processos em apensos ocorreram por conta da parte recorrida ter agido com evidente fraude ao credor e fraude a execução na comarca.

Afirmou que houve equívoco no acordão ao confirmar a sentença ao reconhecer a liquidez e exigibilidade do título, bem como da entrega voluntária dos objetos da demanda pelos recorridos/executados (no curso do processo executivo) equivocadamente o Juiz singular julgou improcedente a Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa, julgando parcialmente procedente os Embargos à Execução.

Requer seja recebida, conhecida e provido os presentes embargos de declaração, a sanar os vícios de contradição, a dar total provimento ao recurso de apelação: 1) da vetação expressa contratual de novação; 2) da teoria contratual e entrega voluntária após o ajuizamento da ação executória; 3) da teoria contratual e entrega voluntária após o ajuizamento da ação executória; 4) cerceamento de defesa;.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 182764244, manifestou ser o presente recurso com clara intenção de rediscussão do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual por UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível da parte autora ODELCIO ARTUR PANNEBECKER, em decisum restou consignado que:

“(...);

Analisando os autos, ao dar improcedência à demanda de declaração de nulidade de contrato nº 1001405-02.2021 o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas dos autos a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico firmado nos elementos dos autos, a indicar na necessidade de produção de novas provas.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos naqueles autos, a qual em sentença combatida restou bem sedimentada os fundamentos do decisum ante a comprovada ausência de alienação e possibilidade de comodato/arredamento da colheitadeira, além de os Embargantes (contratantes compradores) ao assumiram o compromisso de pagar o financiamento em nome dos Embargados, em substituição dos Embargados no contrato de financiamento com a instituição financeira, em reconhecimento dos institutos da supressio e surrectio, se deu a supressão do direito dos Embargados de rescindir o contrato por inadimplemento absoluto por descumprimento da cláusula de transferência do financiamento e com o surgimento, para os Embargantes, do direito de adimplirem a obrigação em nome dos Embargados, sem alterarem o financiamento.

O contrato é válido e não comporta nulidade.

(...);

Nesse ponto importante, observar o precedente jurisprudencial do c. STJ: "Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias" (AgInt. no AREsp. n. 804.303/MA, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.06.2020).

Ademais o recorrente deixou de sinalizar em suas razões recursais o objeto de prova a ser comprovado com oitiva de testemunhas, principalmente a melhor elucidar fato que pretendia comprovar junto ao juízo da causa, situação essa não observado nos autos da declaratória de nulidade contratual.

(...);

No mérito.

Nesta toda, a vista dos fatos e documentos entendo que a sentença combatida foi irretocável a julgar pela improcedência da ação declaratória de nulidade, a considerar que o contrato se perfaz em título válido e eficaz, nos fundamentos que me filio: “Destaco que a cláusula é perfeitamente válida entre as partes, mas inoperante perante terceiros, principalmente em relação ao banco financiador. As partes conheciam o risco do negócio, sabendo que a transferência não poderia ser realizada sem o consentimento da instituição financeira. Tanto é que os valores eram adimplidos pelo vendedor (Embargados) e o montante era transferido da conta do comprador (Embargante) para o vendedor, conforme conversas via aplicativo de troca de mensagens eletrônicas – WhatsApp, juntadas ao processo.”(Sic)

No mais não houve comprovação nos autos da alegada alienação dos maquinários a terceiros pelos compradores. Nenhuma testemunha foi capaz de afirmar que os Embargantes/compradores pretendiam alienar a colheitadeira durante a vigência do contrato, o que permitiria sua rescisão por ser cláusula resolutiva. E citando termos da sentença a fundamentar decisum justo que restou confirmado dos autos: “Pelo contrário, verifico que houve negociação numa tentativa de angariar valores com a exploração do maquinário. O que não é vedado pelas cláusulas firmadas.”

Não há como prosperar razão recursal do recorrente a reformar sentença irretocável neste importe, em julgamento da improcedência da ação declaratória (nº 1001405-02.2021). Sequer há falar-se em perdas e danos ante o fato da devolução dos maquinários, objeto do contrato, que representou o valor total do contrato.

Ademais ainda restou comprovado o pagamento de 3 das 5 parcelas pelos compradores aos vendedores, que configuram satisfação do valor desembolsado, em eventual pagamento de perdas ou danos ou, caso contrário consubstanciaria do valor pago em enriquecimento sem causa dos vendedores/embargados.

Tenho ainda dos autos que os embargados moveram em fevereiro/2018 ação executiva do título extrajudicial – contrato de compra e venda, a requerer a entrega/devolução da máquina Colheitadeira, sob o argumento de que os executados compradores, descumpriram obrigação de cláusula de vedação de alienação do bem a terceiro, além de descumprimento do pagamento das parcelas vencidas.

Data vênia as alegações dos exequentes na ação, mas não vislumbrei possibilidade de se executar o contrato em via de descumprimento de cláusula pelos compradores, visto que os executados comprovaram o pagamento de parcela vencida – 2015, 2016 e 2017, restando as vincendas de 2018 - vencimento 15/06/2018, e a de 2019 (vencimento 15/06/2019), ou seja, no momento da propositura da ação de execução fevereiro/2018, não havia razão da exequente de se cobrar parcela que ainda estava por vencer.

A sentença recorrida bem fundamentou: “Saliento que a execução foi ajuizada antes do inadimplemento e, por óbvio, não contemplou a hipótese de não pagamento, razão pela qual não há em se falar em execução por quantia certa, uma vez que a causa de pedir é diversa com procedimentos distintos.

Não obstante os documentos e fatos dos autos corroborarem ao deslinde da causa com o julgamento, escorreito, exarado em sentença de primeiro grau, de que os embargantes/compradores não comprovaram o adimplemento substancial do contrato, haja vista a ausência de pagamento de 2 (duas) das 5 (cinco) parcelas, a meu viso, em via de reanálise, há de se considerar da nova relação de prejudicialidade ao contrato de compra e venda dos maquinários, conclui-se, por inferência racional, que houve novo acordo entre as partes com ocorrência de NOVAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, que produz, como consequência direta e automática, a perda do objeto da ação de execução que, no caso concreto restou estabelecida quando os embargados, em animus novandi, receberam e alienaram os bens (trator e colheitadeira) para terceiro (Romário), com autorização dos Embargantes, em contexto de denuncia do contrato pelo descumprimento de transferência de titularidade do financiamento por sua impossibilidade (negativa do banco credor), e possível parcela inadimplida pelos compradores, razão esta em clara manifestação de nova pactuação da dívida firmada entre as partes.

Com a novação da dívida, por certo faltou pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do pedido executório do contrato de compra e venda.”

Data vênia as alegações recursais da embargante de haver contradição em v.. acórdão sob a alegação tese de inexistência de Novação em dívida entre as partes, e que no caso sub judice, era vetado qualquer tipo de novação de contrato pelo contrato primitivo, bem como não houve qualquer aditivo contratual, dessa forma alega que decisão recorrida encontra com contradição com conjunto probatório da presente ação, em especial o próprio contrato.

Isto porque como pronunciado em v. acórdão embargado, do arcabouço das provas e fatos dos autos, inobstante os compradores/embargados não comprovaram o adimplemento substancial do contrato, haja vista a ausência de pagamento de 2 (duas) das 5 (cinco) parcelas, considerei pela configuração da nova relação de prejudicialidade ao contrato de compra e venda dos maquinários, que por inferência racional, houve novo acordo entre as partes com ocorrência de NOVAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL, com a perda do objeto da ação de execução que, no caso concreto restou estabelecida quando os embargados, em animus novandi, receberam e alienaram os bens (trator e colheitadeira) para terceiro (Romário), com autorização dos Embargantes, em contexto de denuncia do contrato pelo descumprimento de transferência de titularidade do financiamento por sua impossibilidade (negativa do banco credor), e possível parcela inadimplida pelos compradores, razão esta em clara manifestação de nova pactuação da dívida firmada entre as partes.

Não há razão a acolher suas pretensões recursais, pois é verificável no v. acórdão atacado que a pretensão da embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório. Não há contradição neste importe no acórdão em suma.

Á evidência vejo que as alegações de vícios de contradição, sequer atendem aos requisitos do artigo 1.22 do CPC.

Pois, lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão preliminar ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2º Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Assim, descabe na espécie a alegação de contradição, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Lembro que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pelo embargante ODELCIO ARTUR PANNEBECKER e OUTRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023